Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-41.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE “INTERNET” E DE TELEFONIA FIXA. INADIMPLEMENTO DA PARTE CONSUMIDORA. DÍVIDA EXISTENTE E NÃO QUITADA A TEMPO E MODO. LEGITIMIDADE DA “NEGATIVAÇÃO”. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contratação, em abril de 2019, de serviços de internet e de telefonia fixa, pelo valor mensal de R$ 69,99; (b) em meados de setembro de 2020, a parte requerente teria cancelado a prestação de serviços, por supostas quedas de conexão e inconsistências na velocidade da internet; (c) aduz a requerente que, em novembro de 2021, por lhe ter sido recusada a contratação de financiamento bancário, teria sido surpreendida com a cobrança e a “negativação” indevidas, no valor de R$ 69,00; (d) assevera que, em 08.11.2021, teria efetuado o pagamento da dívida, mediante proposta de acordo de 35% de desconto, no valor de R$ 24,83; (e) em fevereiro de 2022, teria sido novamente surpreendida com a “negativação” de seu nome por dívida no valor de R$ 69,99, que teria vencido em 21.10.2020; (f) afirma que teria quitado esse débito, mediante negociação, no valor de R$ 31,50; (g) menciona que, ao acessar aplicativo do Serasa para se certificar da inexistência de débitos, teria sido surpreendida com nova “negativação” de seu nome; (h) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a requerente ajuizou a presente ação para que a requerida exclua o seu nome dos cadastros de inadimplentes, seja declarada a inexistência de débitos e seja condenada à restituição de R$ 164,81 (em dobro) e à reparação dos danos extrapatrimoniais; (i) recurso interposto pela demandante contra a sentença de improcedência.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
III. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações.
IV. No caso concreto, a requerente não se desincumbiu, a contento, de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I). Isso porque os elementos probatórios demonstram que: (a) a relação contratual entre as partes teria sido encerrada em 13.10.2020 (fato incontroverso), e a fatura concernente à prestação proporcional dos serviços de 03.10.2020 a 13.10.2020, no valor de R$ 24,83 (id 39597679), teria sido quitada em 08.11.2021 (id 39597489); (b) a fatura vencida em 21.10.2020, referente à prestação de serviços de 03.9.2020 a 02.10.2020, no valor de R$ 69,99 (id 39597678), e reduzida, mediante negociação, para o pagamento de R$ 31,50, teria sido quitada tão somente em 30.3.2022 (id 39597690); (c) a “negativação” do nome da demandante teria ocorrido em 03.11.2020 (id 39597500).
V. Desse modo, a parte requerente não comprovou a falta de justa causa da cobrança, tampouco a inscrição indevida do seu nome nos cadastros de inadimplentes, dado que o acervo probatório demonstra que a “negativação” operada se refere à dívida vencida em 21.10.2020 e quitada tão somente em 30.3.2022. Por consectário, é de ser confirmada a sentença.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, art. 55 c/c Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).